Tribunal: TJES
Processo: 5002923-41.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE MAJORANTE. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias-multa, com pedido de desconstituição da coisa julgada para redimensionamento da pena e alteração do regime prisional, ao argumento de ausência de fundamentação idônea quanto à incidência de uma das causas de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória incorreu em contrariedade ao texto expresso da lei penal ao aplicar causa de aumento de pena sem fundamentação concreta; (ii) estabelecer se a revisão criminal pode resultar na redução da pena e eventual alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação que visa desconstituir a coisa julgada penal, sendo cabível quando a condenação contrariar texto expresso da lei penal ou evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.

4. O aumento da pena com fundamento no concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera menção à existência de dois condenados, conforme a Súmula 443 do STJ.

5. No caso concreto, a fundamentação da sentença quanto ao concurso de agentes limitou-se à indicação de pluralidade de agentes, sem demonstrar maior gravidade ou peculiaridade da conduta, tornando indevida a aplicação da referida majorante.

6. A exclusão da causa de aumento de pena não impede que a mesma circunstância (concurso de agentes) seja valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo restou fundamentada com base em prova pericial e reconhecimento pela vítima, legitimando sua aplicação na terceira fase da dosimetria.

8. Redimensionada a pena para 9 anos e 2 meses de reclusão, o regime inicial fechado é mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) exige fundamentação concreta, sendo incabível sua incidência com base apenas na pluralidade de réus condenados.

2. A circunstância do concurso de agentes pode ser valorada negativamente como vetorial na primeira fase da dosimetria, desde que demonstrada sua reprovabilidade.

3. A fundamentação idônea da causa de aumento pelo uso de arma de fogo permite sua aplicação na terceira fase da pena, conforme art. 157, § 2º-A, I, do CP.

4. O redimensionamento da pena não implica, por si só, alteração do regime inicial de cumprimento, quando o novo quantum ainda se enquadrar nos critérios do regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, alínea “a”; 68, parágrafo único; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 21.10.2021; STJ, AREsp n. 2.383.059/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; Súmula 443/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 5002923-41.2025.8.08.0000, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

O revisionando busca, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, alegando que uma das causas de aumento de pena foi reconhecida sem a devida fundamentação durante o curso processual.

Desse modo, pugna pela procedência do pedido revisional, para que seja desconstituída a coisa julgada, com a consequente diminuição da pena do revisionando e a modificação do regime prisional.

Decisão de Id. 13543685, deferindo o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 13919792), opinando pelo conhecimento e pelo provimento da ação revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 5002923-41.2025.8.08.0000, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

O revisionando busca, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, alegando que uma das causas de aumento de pena foi reconhecida sem a devida fundamentação durante o curso processual.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do pedido revisional, para que seja desconstituída a coisa julgada, com a consequente diminuição da pena do revisionando e a modificação do regime prisional.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Ademais, é cediço que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

No caso dos autos, todavia, entendo que assiste razão ao requerente. Vejamos:

Em atenção à sentença penal condenatória, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base fora fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela valoração negativa das circunstâncias do crime.

Na segunda fase, a pena-base fora mantida, pela inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, contudo, foram reconhecidas as causas de aumento de pena descritas no § 2°, inciso II e no § 2º-A, inciso I, mediante a seguinte fundamentação:

3.1.1. DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange à causa de aumento de pena em tela, prevista no §2°, inciso II, do art. 157, vê-se das provas carreadas aos autos que o roubo foi perpetrado pelos quatro acusados.

Assim, a mera condenação de dois indivíduos, já satisfaz o requisito legal de tal norma proibidora. Pelo exposto, deve ser aplicada a causa de aumento de pena em voga ao crime de roubo.

Portanto, salta aos olhos que os acusado
s MARCOS e RENATO praticaram crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

3.1.2. DO USO DE ARMA

Quanto a esta causa de aumento, o artigo 157, § 2°-A, I, do CP estabelece, “a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”.

No caso dos autos as provas produzidas nos autos revelam que a arma de fogo apreendida à fl. 22, uma submetralhadora com potencial ofensivo segundo o laudo pericial de fls. 174/178, foi utilizada na prática criminosa.

Em seu depoimento em juízo a vítima afirmou que um dos acusados apontou uma arma de fogo longo para sua cabeça e, perante a autoridade policial, ela conseguiu reconhecer o armamento apreendido à fi. 22 como sendo a arma usada no crime.

Assim, com fundamento nas provas produzidas nos autos reconheço aplicável a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2°-A, do art. 157 do CP.

(...)

Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão. Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º-A, do art. 157, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), totalizando 10 (dez) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão. Por inexistir outra circunstância judicial ou legal a ser aferida, TORNO A PENA, agora em DEFINITIVO, para este crime, em totalizando 10 (DEZ) ANOS E 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS, DE RECLUSÃO.

É cediço que o parágrafo único do art. 68 do Código Penal preconiza que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

E, além disso, a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça determina que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

No caso dos autos, em que pese a argumentação acerca da aplicabilidade da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo seja idônea, entendo que a “mera condenação de dois indivíduos” não configura fundamento adequado para a cumulação com a majorante do concurso de agentes.

Desse modo, conforme afirma a Defesa,
cujo entendimento é corroborado
pela douta Procuradoria de Justiça, verifico que é procedente o pedido de desconstituição da coisa julgada, para que a referida causa de aumento de pena seja decotada.

Assim, na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, mantém-se a reprimenda em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, afasto a majorante do concurso de agentes, mas mantenho a majorante do emprego de arma de fogo, de modo que aumento a reprimenda em 2/3, tornando definitiva a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

Quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias desfavoráveis ao agente, nos termos do art. 33, § 3º
,
do Código Penal.

Ante o exposto,
JULG
O PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena aplicada ao revisionando para
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido.

É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.